Tribunal: STF
Processo: HC 188068
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. SUPRESSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar organização criminosa, sendo encarregado de guardar grande quantidade de entorpecentes e atuar nos confrontos com a polícia com a utilização de armamento de grosso calibre. Ademais, o grupo possui nítida hierarquia e divisão de tarefas, tendo sido responsável pela prática de diversos crimes graves, o que revela a necessidade da medida como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 577.353/RJ)
    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva, por suposta ausência de adequada fundamentação, e desproporcionalidade da medida extrema com eventual pena que virá a ser aplicada ao paciente, se condenado. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. Primeiramente, no que tange à suposta desproporcionalidade da prisão preventiva com eventual pena que poderá ser aplicada ao paciente, convém acentuar que a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância.
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
          Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do acórdão prolatado pelo STJ: 
    “Por fim, a alegação concernente à desproporcionalidade da medida excepcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no final do processo não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.”
    Assim, evidenciada a supressão de instância, irretocável, no ponto o ato coator ora combatido.
    1.2. Noutro lanço, melhor sorte não assiste ao argumento remanescente. Com efeito, quanto à suposta ausência de adequada fundamentação na prisão imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).
    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 
    “No caso em tela, os acusados com vontades livres e conscientes e mediante comunhão de ações desígnios entre si e com outros elementos não identificados, se associaram mediante ajuste prévio, de forma estável e permanente, para praticar reiteradamente, como atividade principal, o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lel n.°11.343 de 2016, e de forma secundária, outros crimes correlatos como homicídios, tráfico de drogas e armas, roubos de veículos, de cargas e de estabelecimentos comerciais, incêndios em coletivos, com intuito de expansão de suas áreas de atuação. 
    Frisa-se que há fortes indícios que apontam para o fato dos denunciados CHARLES JACKSON e ANDERSON GOMES DO NASCIMENTO controlarem o crime organizado nas comunidades do Lixão e Vila Ideal, sendo o comando do movimento realizados pelos denunciados PAULO ALVES CALAZANS e CHARLES SILVA BATISTA, este considerado lider máximo do bando, sendo que ambos estão ingressos no sistema penitenciário. 
    Cabe destacar que, de acordo as investigações realizadas, os denunciados são responsáveis pelo roubo de carga de cigarros da empresa Souza Cruz, havendo também envolvimento com o tiroteio que culminou na morte de um bebê, baleado ainda no ventre de sua mãe, bem como fortes indícios que os denunciados seriam os responsáveis pelos incêndios à coletivos praticados na Rodovia Washington Luis durante dois dias seguidos. 
    É importante apontar, ainda, que os denunciados CHARLES JACKSON NERES BATISTA e AMANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, foram encontrados com carregador de fuzil, modelo Fal,calibre 762 mm e 14 munições intactas, material bélico de uso restrito, crime tipificado no artigo 16 da Lei n. 10.826 de 2003.  Conforme bem delimitado na denúncia apresentada, com base nas interceptações telefônicas realizadas durante a investigação criminal, restaram comprovadas as funções dos demais denunciados na distribuição de tarefas dentro da organização criminosa. 
    Por sua vez, o perigo de se colocar ou manter os denunciados em liberdade (Periculum Libertatis) consubstancia-se na possibilidade de afronta à ordem pública (art. 312, CPP), uma vez que a ausência de acautelamento dos acusados pode causar prejuízos à instrução processual. 
    Vê-se, portanto, que não se trata de mero exercício de adivinhação, mas da constatação de que os denunciados poderão continuar praticando novos delitos, a fim de garantirem sua impunidade, razão pela qual é imperiosa a necessidade de se preservar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Por fim, encontra-se presente o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes indicados são graves e possuem penas máximas superiores, em muito, a 4 anos. 
    Frise-se, ainda, que, analisando atentamente o rol das medidas cautelares diversas da prisão constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, não há, neste momento e neste caso,qualquer medida a ser imposta com efetividade (fls. 88/89). ” (grifei)
    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJRJ:
          “Agravante preso preventivamente e denunciado como incurso nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 
    A denúncia oferecida pelo MP informa que o aqui agravante integraria a perigosa e violenta organização criminosa que domina o tráfico de drogas, na comunidade do “Lixão”, cujo líder (“charlinho do lixão”) faleceu em confronto armado com policiais. 
    Constata-se que a conduta delituosa atribuída ao aqui agravante é de que seria o responsável pela guarda de grandes quantidades de droga para o grupo criminoso e era o agravante que se destacava nos confrontos armados com policiais, portando habitualmente armas de fogo de grosso calibre. 
    Inconformismo com a decisão monocrática que negou seguimento ao HC. 
    Requerido, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o aqui agravante aguardasse em liberdade, aplicando-se, se fosse o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    Agora em sede de Agravo Regimental, a defesa requer a reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus, insistindo que restou demonstrado o constrangimento ilegal, e que a matéria seja apreciada pelo colegiado desta Câmara. 
    Com efeito, as razões trazidas pelo Agravante no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao habeas corpus, não merecem prosperar, motivo pelo qual reitero os termos da decisão. A decisão que decretara a custódia preventiva tem robusta e minuciosa fundamentação, com lastro, em tese, nos indícios reunidos nos autos, imerecedora, em consequência, de qualquer censura, estando acorde com as exigências legais. 
    O proceder delituoso descrito na denúncia e imputado ao aqui agravante mostra-se incompatível com a liberdade requerida, incidindo, data vênia, os argumentos expendidos na inicial do writ em exame dos indícios carreados aos autos da ação penal, descabendo, como se sabe, no âmbito restrito do habeas corpus a invasão do mérito, com análise do contexto probatório, como aqui se faz. Não há outra medida cautelar diversa da prisão que resguarde a instrução criminal e a ordem pública.”(grifei - eDOC.12)
    Como se nota, as decisões das instâncias ordinárias pautaram-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa complexa, com envolvimento em crimes grave e na qual, ao que tudo indica, exercia o paciente papel de relevo, pois há a menção de que o paciente “se destacava nos confrontos armados com policiais, portando habitualmente armas de fogo de grosso calibre”. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente